Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750233-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA AGRAVADO: ITACY TINOCO DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença no 0002477-81.2001.8.07.0004 apresentado por ITACY TINOCO DE MENDONÇA, pela qual determinada a transferência de ativos penhorados via Sisbajud para conta judicial, bem como a intimação da executada para se manifestar acerca da penhora realizada. Esta a decisão agravada: “Houve bloqueio de ativos financeiros em nome do(s) 1o executado(s) IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor à parte devedora os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Assim sendo: 1) Promova-se a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos termos dos §§ 2o e 3o do Art. 854 do novo CPC, para que comprove, no prazo de 5 dias, que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e, II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 2. No mesmo ato, intime-se a parte executada de que, caso não haja manifestação do(s) o(s) executado(s) acerca do referido bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade será convertida em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, cujo prazo de manifestação de 15 dias ((§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC) iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao termo final do prazo assinalado no item 1. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Transcorrido o prazo sem que haja manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao interesse na expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada, bem como acerca da eventual satisfação da obrigação com a quitação do débito.” – ID 176199592 dos autos n. 0002477-81.2001.8.07.0004; grifos no origina. Nas razões recursais, a agravante narra (ID 53771148, p.p.3/4): “Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para a indenização por perdas e danos por esbulho, além de honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento), custas processuais e outros que a Agravada incluiu em seu pedido. Em Agravo de Instrumento anterior, autuado sob o no 0736434- 09.2022.8.07.0000 que tramitou perante esta mesma Turma Cível, Vossas Excelências conheceram parcialmente o Agravo e derem provimento, reformando a r. Decisão, para reconhecer o excesso de penhora e determinar à Agravada a apresentação de novos cálculos abatendo-se o valor já pago. Ocorre que, ao retornar ao Juízo a quo, proferindo a r. Decisão (Id. 172925053), para intimação da Exequente, ora Agravada para a juntada de novos cálculos, após apresentados (Id. 174141086), não intimou a Agravante para manifestação sobre os novos cálculos, proferindo, sem contraditório e ampla defesa e, em ofensa ao princípio da não surpresa, a r. Decisão Agravada, determinando o bloqueio de ativos da Agravante.” Suscita preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio da não surpresa: “o MM. Juízo a quo, ao não intimar a Agravante dos cálculos apresentados pela Exequente, determinando, de imediato o bloqueio e penhora de ativos, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa e o princípio da não surpresa, elencados, respectivamente nos artigos artigo 5o, incisos LV e LIV da Constituição Federal e artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil” (ID 53771148, p.4). Sustenta que “houve apresentação de impugnação anterior, com Decisão Agravada reformada em segunda instância determinando a apresentação dos novos cálculos. Assim, apresentados os novos cálculos, conforme determinado no Acórdão no 1697710, deveria, antes de proferir a r. Decisão que determinou o bloqueio de ativos da Agravante, intimá-la dos novos cálculos para nova impugnação aos cálculos, caso não estivessem de acordo, sob pena de infringir os princípios supramencionados.” (ID 53771148, p.5). No mérito, alega (ID 53771148, p.9): “( ) a determinação do bloqueio deve ser anulada de pleno direito por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e princípio da não surpresa, motivando a liberação dos valores bloqueados. Isso porque, a penhora de ativos da empresa ocorreu, justamente, por meio de Decisão totalmente ilegal, motivando o desbloqueio dos valores ora penhorados. Além disso, os valores bloqueados no montante de R$ 1.932,76 (mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) (Id. 176199593), não suportam sequer as custas processuais pleiteadas, representando menos de 0,3% (zero vírgula três por cento) da dívida total. Nesse ínterim, a penhora dos valores é ínfima frente ao montante total e inferior às custas da execução que absorverá todo o valor, devendo não ser levado a efeito a penhora, consoante dispõe o artigo 836 do CPC” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “verifica-se a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que, quando do julgamento deste Agravo, a Agravante poderá ter diversas constrições em seu nome e bloqueios de seus bens, bem como determinando a proibição de liberação de quaisquer ativos bloqueados/penhorados, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 53771148, p.11). Por fim, requer “a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o MM. Juízo a quo a fim de que suspenda constrições em seu nome e bloqueios de seus bens e liberação de valores à Agravada, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento para não prejudicar o resultado útil do processo” (ID 53771148, p.p.12/13). Preparo regular (IDs 53771149 e 53771150). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em breve síntese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em julgamento conjunto de duas ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos, condenadas as rés a reintegrar a posse do imóvel esbulhado e condenadas solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença. Iniciada a fase de liquidação de sentença, foi determinada realização de perícia para apuração do valor relativo às perdas e danos a ser pago pelas rés. Finalizada a fase de liquidação, o credor, ora agravado, apresentou dois cumprimentos de sentença contra os codevedores (0002478-66.2001.8.07.0004 e 002477-81.2001.8.07.0004); e nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004 foi efetivado o pagamento parcial do débito. Pelo julgamento do agravo de instrumento no 0736434-09.2022.8.07.0000, minha Relatoria, foi reconhecido o excesso de execução no cumprimento de sentença no 002477-81.2001.8.07.0004 (autos de origem) e determinada à parte credora/agravada a apresentação de novos cálculos do valor devido, abatendo-se os valores já pagos no cumprimento de sentença no 0002478-66.2001.8.07.0004. Nos autos de origem (processo no 002477-81.2001.8.07.0004), a parte credora foi intimada a juntar nova planilha de cálculos, considerando o que decidido no referido agravo de instrumento (ID 172925053). Pela certidão de ID 173348909, a decisão foi disponibilizada no DJe em 27/09/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente. A parte credora apresentou nova planilha em 03/10/2023, com o valor atualizado em R$ 665.444,01 e requereu a penhora de ativos financeiros e bens por meio de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, eRIDF e Infoseg (ID 174141086). Pela decisão de ID 175608623 dos autos de origem, proferida em 19/10/2023, deferido o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud. A parte executada, ora agravante, foi intimada da decisão em 24/10/2023, conforme expediente eletrônico do PJe de 1o grau. Pela pesquisa via Sisbajud realizada em 19/10/2023, bloqueado o valor de R$ 1.932,76 da conta bancária da executada IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA., ora agravante (ID 176199593). Em seguida, pela decisão agravada, determinada a transferência do valor indisponibilizado para conta vinculada ao juízo e determinada a intimação da parte devedora/executada, ora agravante, para comprovar se a quantia bloqueada é impenhorável e se ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (ID 176199592). A decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 25/10/2023, e a parte executada foi intimada pelo sistema em 30/10/2023, com prazo para manifestação até o dia 30/11/2023, conforme expedientes de comunicação eletrônica nos autos do cumprimento de sentença no 0002477-81.2001.8.07.0004. Contra a referida decisão, IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA LTDA. interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, a nulidade da decisão por não ter havido contraditório e a liberação do valor bloqueado. Nota-se que não houve, na primeira instância, manifestação da executada/agravante sobre a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, apesar de constar no sistema sua intimação de ambas as decisões. Ainda, a impugnação apresentada pela executada, alegando que o valor bloqueado é ínfimo, também não foi apreciada pelo Juízo a quo. Agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnação de matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECUR-SAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECI-SÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: matéria recursal não apreciada no juízo de origem, o que impede o conhecimento do recurso nesta sede. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora